Tribunal: STF
Processo: Rcl 30759
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de Reclamação contra ato Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.
    Sustenta-se, em síntese, que o Juízo reclamado “manteve o réu algemado durante toda a audiência de instrução, sem a necessária fundamentação idônea.”
    À vista do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 11, com a anulação da prisão e dos atos processuais seguintes pelo uso indevido de algemas.
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”
    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:
    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”
    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 
    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 
    4. No caso concreto, o uso de algemas foi determinado pela autoridade judicial de 1º Grau com base nos seguintes fundamentos:
    “VISTOS ETC. (...) em que pese o pedido do Douto Defensor Publico, o mesmo não merece acolhimento. De início, indaguei-o se o mesmo conseguiria garantir a segurança do Juiz, como do Promotor de Justiça e como do Assistente do Magistrado, bem como do Defensor Publico, o mesmo quedou-se inerte em evidente negativa. Outrossim, em que pese a sumula citada e muito fácil sumular situações em que não há a presença dos réus e/ou autuados nas salas ondem se realizam as audiências. Não nos permitem abusarmos de nossas seguranças, em razão da não às termos pela absoluta falta de estrutura dos prédios em que jurisdicionamos. A algema em nada afetará na decisão a ser tomada no decorrer na audiência ou do processo, aliás, as algemas se fazem nessas para que reações, como bem lembrado pelo Douto Promotor de Justiça, sejam evitadas, visando ate mesmo a integridade física do autuado. A segurança mencionada pelos agentes há uma distancia de aproximadamente de 03 metros não será suficiente para conter uma eventual reação perpetrada por quem quer que seja, ainda que estejam armados, pois nenhum agente sairá disparando tiros para conter qualquer reação sem uma prévia análise na situação, na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos: “[...] Assinalada situação excepcional a alvitrar a necessidade de acautelamento da integridade física dos presentes, à luz da ausência de estrutura física das adjacências em que realizada audiência de custódia, lídimo o uso de algemas por ordem da autoridade judiciária, desde que condignamente justificada a medida, por escrito, hipótese, de resto, contemplada na própria Súmula Vinculante n. 11 STF, desvelando-se indevida a reapreciação da fundamentação mediante incursão em pormenores subjacentes ao ato processual, à luz do limitado espectro do habeas corpus. [...].” (grifo nosso). (TJ/MT – HC n. 68098/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Ainda, o C. STF manifesta-se no sentido de que, em verdades, a citada decisão sumulada (súmula vinculante n. 11), não aboliu o uso das algemas, mas tão somente buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. (STF – Rcl n. 8409, Rel. MIN. GILMAR MENDES, julgamento em 29.11.2010, publicado em DJe: 3.12.2010). Por tais razões, MANTENHO as algemas no réu.”
    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas, inclusive em razão das circunstâncias que permearam a diligência e da “falta de estrutura do prédio” onde a audiência era realizada. A Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas à realização do ato.
     Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.
    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente